Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DO JUIZADOS E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. PRELIMINAR DE REVELIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A REAL DINÂMICA DO EVENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pelo autor/recorrente (ID35122113), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A 2a ré/recorrida (Alfa Seguradora S/A) argui preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de perícia para quantificar os danos materiais. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. Suscita ainda preliminar de falta de interesse de agir, ante a ausência de pretensão resistida, visto que todos os danos reclamados administrativamente já foram reparados. A ausência de eventual pleito na esfera administrativa, por si só, não acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). Verificado que a demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ocorrer com o julgamento do mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
4. Trata-se de recurso (ID35122112) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e contrapostos, sob o fundamento de que as provas colacionadas aos autos não permitem aferir a real dinâmica do sinistro e, consequentemente, comprovar de quem seria a responsabilidade pelo evento danoso.
5. Suscita preliminar de revelia do 1o réu/recorrido (Ignácio Xavier Larizzatti Subinas) por ter comparecido à audiência de conciliação desacompanhado de advogado. Nas causas cujo valor seja superior a 20 salários-mínimos, a obrigatoriedade de assistência por advogado somente é exigida a partir da fase instrutória (Art. 9o da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 36 do FONAJE). Logo, a ausência de advogado na audiência de conciliação não pode resultar em revelia. Preliminar de revelia rejeitada.
6. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva do 1o réu/recorrido, visto que o autor/recorrente trafegava com sua motocicleta na via principal, não tendo o demandado observado as regras regra de preferência no trânsito, causando assim, o acidente. Sustenta que a dinâmica do acidente pode ser comprovada pelas fotografias juntadas aos autos, as quais demonstram que o 1o réu/recorrido conduzia em sentido contrário, na via de cima, quando entrou repentinamente no retorno para acessar a via de baixo, sem obedecer a sinalização de “PARE”, atingindo a sua motocicleta na segunda faixa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente os pedidos iniciais.
7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor/recorrente atuou de forma deficitária no que se refere à produção de provas, pois as fotos (ID35122027) colacionadas, em que pese demonstrarem os danos ocasionados nos veículos e a via onde o acidente ocorreu, não agregam qualquer informação relevante no sentido de esclarecer a dinâmica do acidente e apurar quem foi o responsável pela colisão. Isso, pelo fato de a versão de uma das partes se contrapor à apresentada pela outra.
8. Assim, não é possível definir com exatidão, se o autor/recorrente se encontrava-se conduzindo na segunda faixa da via e teve a sua trajetória interceptada pelo demandado que, ao sair de inopino do retorno, teria colidido com a sua motocicleta (situação que caracterizaria a culpa do 1o réu/recorrido) ou se ele, o autor/recorrente, teria realizado ultrapassagem pela direita, em alta velocidade, e atingido o veículo do 1o réu/recorrido na saída do retorno (situação que caracterizaria culpa do autor na colisão).
9. Por tal razão, à míngua de prova cabal que pudesse elucidar quem teria dado causa ao acidente, mantenho a sentença de improcedência.
10. Preliminares, suscitadas em sede de contrarrazões, rejeitadas.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.